Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento hospitalar. Privilégio.
1 - As provas – denúncias de tráfico de drogas no local dos fatos, depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região e viram o réu vender porção de crack ao usuário, além da apreensão de porção de droga em poder do usuário e dinheiro em poder do réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 – Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de hospital, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
3 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu é reincidente específico e tem maus antecedentes e as circunstâncias indicam que se dedica a atividades criminosas – monitoramento prévio do réu, conhecido por cometer crimes, em local conhecido pelo tráfico de droga.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.